Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700199-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GUIMARAES DE PAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência para determinar que os agravados cancelassem a autorização de desconto em conta corrente/conta salário da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) possui 05 (cinco) empréstimos consignados junto ao Banco de Brasília S/A, que totalizam o desconto mensal em sua folha de pagamento no valor de R$ 1.815,31, equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida; 2) os agravados fazem outros descontos em sua conta corrente, prejudicando sua subsistência; 3) a decisão ora combatida está equivocada, pois considera não ser absoluta a possibilidade de cancelamento de autorização para pagamento de dívidas via desconto em conta corrente; 4) o Tema Repetitivo n. 1085 (STJ) não se aplicaria ao caso da agravante, pois esta encontra-se em situação de superendividamento, fato a demonstrar a necessidade de limitação dos descontos em conta corrente, cujo objetivo seria o de preservar o mínimo existencial; 5) é possível o cancelamento de autorização para pagamento de dívidas via desconto em conta corrente, nos moldes previstos na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Requer, em antecipação da tutela recursal, que os agravados se abstenham de promover quaisquer descontos automáticos na conta-salário e na conta corrente de titularidade da agravante ou os limite ao teto máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até decisão final. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A agravante alega que o Tema Repetitivo n. 1085 (STJ), não poderia ser aplicado em seu caso, já que se trata de pessoa superendividada, bem assim que seria possível o cancelamento de autorização para pagamento de dívidas via desconto em conta corrente, nos moldes previstos na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Contudo, a assertiva sustentada pela agravante, ao menos nessa fase processual, se mostra equivocada, já que carece da devida interpretação, cuja valoração há de ser feita no momento do julgamento do processo originário. A decisão impugnada foi lançada nos seguintes termos, in verbis: “(...) Apesar da possibilidade, em abstrato, de cancelamento de autorização para pagamento de dívidas mediante desconto em conta corrente, essa não é absoluta. A Resolução 4.790/202 do Banco Central assegura o cancelamento dessa autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, o que não parece ser o caso dos autos. Inclusive o TJDFT tem entendimento nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, em princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1753372, 07234531120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, não vislumbro probabilidade ao direito autoral e INDEFIRO a tutela provisória.” Entendo que, no caso, prevalece o pronunciamento do c. STJ, que fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1085), afastando a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente, quando autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Em relação à Resolução n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, o seu art. 6o assim dispõe: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” No entanto, o art. 9o da mencionada Resolução estabelece que: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” (gn) Portanto, não vislumbrada a probabilidade do direito alegado, a medida postulada pela agravante, ao menos na presente fase, não tem como prosperar. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos à e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista